Tribunal: TJES
Processo: 5002083-67.2024.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002083-67.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS MARQUES
RECORRIDO: ESTRELA MINEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS ABUSIVOS E VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR HIPERVULNERABILIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Alega a requerente que celebrou com a parte requerida um contrato de empréstimo. Contudo, infere a autora que o valor cobrado não está sendo condizente com o que foi acordado, ante a contradição entre a taxa de juros informada no ato da contratação, e a taxa de juros efetivamente cobrada.”

2. A sentença julgou improcedente os pedidos iniciais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, requerendo a reforma do ato sentencial para julgar procedentes os pedidos iniciais.

4. O cerne da controvérsia reside na alegação de vício de consentimento/nulidade do contrato de empréstimo e de cobrança de juros abusivos, ensejando a revisão e indenização por danos morais.

5. É certo que o mercado financeiro goza de liberdade para pactuar a taxa de juros remuneratórios. Contudo, essa liberdade encontra limites nos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e, sobretudo, nas normas de proteção do consumidor (Lei 8.078/90), que vedam o enriquecimento sem causa.

6. A jurisprudência do STJ orienta que a taxa de juros é abusiva se exceder em 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) - considerando o risco da operação e o perfil do consumidor - para a mesma modalidade de crédito e época da contratação. No caso dos autos, a taxa de juros contratada foi de 15,20 ao mês, o que equivale a aproximadamente 446,3% ao ano.

7. Embora o boletim específico do BACEN não conste nos autos, é fato público e notório, que a taxa de 446,3% ao ano para um empréstimo pessoal
extrapola, de forma manifesta e flagrante
, não apenas 1,5 vez a taxa média de mercado, mas sim a média por um fator que sugere um desvio antiético e abusivo de finalidade e configura enriquecimento sem causa por parte da ré. Ademais se a autora representa um crédito de alto risco para a instituição financeira a mesma possui liberalidade para negar o crédito, e não impor taxas que tornem a dívida inexequível ao perfil da consumidora.

8. O valor final de R$ 7.800,00 para um empréstimo de R$ 3.000,00 representa um custo de juros simples de 32% ao mês e compostos de 6,58 % ao mês, em um prazo de 15 meses. Tal desvantagem é excessiva e exagerada, nos termos do art. 51, § 1º III, do CDC, e configura lesão contratual, permitindo a intervenção judicial para revisão do pacto.

9. Reconhecida a abusividade, impõe-se a revisão do contrato. A cláusula de juros deve ser declarada nula e substituída pela taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade de "Crédito Pessoal Não Consignado - Pessoa Física" vigente à época da contratação, acrescida de 50% (cinquenta por cento) para acomodar a flutuação e o risco de crédito. Em consequência, a Recorrida deve ser condenada a proceder à
repetição do indébito
em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), dos valores pagos a maior, respeitada a prescrição quinquenal, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação.

10. A Recorrente, idosa e analfabeta, é classificada como hipervulnerável. Nessas condições, o dever de informação, transparência e boa-fé da instituição financeira é elevado ao máximo. A conduta da Recorrida de impor juros excessivos a uma consumidora com renda de R$ 879,18, comprometendo mais de 50% de sua subsistência, configura grave ofensa aos direitos da personalidade e viola o mínimo existencial. O Dano Moral, neste caso, é presumido (
in re ipsa
). Não se trata de mero aborrecimento, mas da exploração de uma pessoa em situação de fragilidade, causando-lhe desequilíbrio financeiro e angústia. O dano decorre da própria ilicitude da cobrança de juros abusivos e da violação do dever de cautela. Portanto, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra pedagógico e reparatório, bem como se demonstra razoável e proporcional a hipótese dos autos.

11. Pelo exposto,
Conheço e dou Provimento ao Recurso Inominado
para:

REFORMAR A SENTENÇA
e declarar a
nulidade da cláusula
referente à taxa de juros remuneratórios.

REVISAR O CONTRATO
para que a taxa de juros seja limitada à Taxa Média de Mercado (BACEN) para a modalidade "Crédito Pessoal Não Consignado - Pessoa Física" da data da contratação, acrescida de 50% de ágio.

Condenar a Recorrida a restituir à Recorrente, na forma
dobrada
, o valor pago a maior em virtude da cobrança de juros abusivos, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora nos termos do art. 406 do CC/02, a partir da data deste acórdão.

12. Sem condenação em custas e honorários recursais, por se tratar de Recorrente beneficiária da Justiça Gratuita e vencedora do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)